Tribunal: TJMT
Processo: 0006530-68.1999.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALFREDO HENRIQUE ROCHA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 164000/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – OBRA DE CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM PROPRIEDADE PARTICULAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1- A desapropriação indireta caracteriza-se quando o ente público, sem o devido processo de expropriação, toma efetiva posse do bem particular, em caráter irreversível, independentemente da destinação pública específica. A proteção ao proprietário, nesse caso, é restrita à indenização, pela via própria.
2- O valor fixado a título de danos materiais no caso está correto, já que baseado nos moldes do apurado em Laudo Pericial, até mesmo porque, não há provas dos efetivos prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel, ou seja, não restou evidenciado que houve esvaziamento do conteúdo econômico do bem a garantir a indenização sobre a totalidade do imóvel.

APELANTE(S):
ALFREDO HENRIQUE ROCHA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Alfredo Henrique Rocha, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização no 16530-68.1999.8.11.0003 – código 94805, interposta em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o condenar o Requerido a indenizar o autor tão somente ao valor correspondente à 975 m2 (novecentos e setenta e cinco metros quadrados) do referido imóvel.
Sustenta o Apelante que, a sentença deve ser reformada, porquanto a decisão recorrida não reparou integralmente os danos suportados por força de desapropriação indireta do imóvel, que alterou o curso natural d’água canalizando para o interior de sua propriedade, dividindo-o em duas partes, e, inobstante a perícia ter concluído que o córrego ocupou área de 975 m2, na verdade, o mencionado córrego se trata de esgoto a céu aberto, o que a torna inviabilizada, de modo que a indenização deve ser do valor total da área, qual seja de 8.273,50 m2.
Alega que, durante o período de chuvas, com o recebimento de água que correm pelas ruas e galerias de esgotos, o volume de água multiplica e invade sua propriedade.
Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a indenização do total da área de 8.273,50 m2, a ser liquidada em arbitramento, bem como a fixação de honorários advocatícios.
O Apelado contrarrazoou às fls. 90/94, pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1o Grau.
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls. 372/v).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 18 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Alfredo Henrique Rocha, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização no 16530-68.1999.8.11.0003 – código 94805, interposta em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o condenar o Requerido a indenizar o autor tão somente ao valor correspondente à 975 m2 (novecentos e setenta e cinco metros quadrados) do referido imóvel.
Inobstante os argumentos apresentados pela Recorrente, tenho por improcedente o apelo, conforme será demonstrado.
Aduz o Recorrente na inicial que é o legítimo proprietário de um imóvel urbano nesta cidade e que no ano de 1989 o Município de Rondonópolis alterou o curso do “córrego patrimônio” que passou a cortar seu imóvel, e via de consequência inviabilizou a atividade exercida no referido imóvel.
Sustenta que, os danos materiais são visíveis e estão estampados com a perda da posse direta do bem e pela impossibilidade de funcionamento da olaria, consubstanciado nos lucros cessantes e no valor venal do imóvel.
Ao final requereu a condenação do Município Requerido em danos materiais no importe de R$ 53.760,00 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta reais) e a título de danos morais o valor de R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais).
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos termos retro mencionados, oportunidade em que, irresignado, interpôs o presente recurso.
Pois bem.
A desapropriação indireta caracteriza-se quando o ente público, sem o devido processo de expropriação, toma efetiva posse do bem particular, em caráter irreversível, independentemente da destinação pública específica. A proteção ao proprietário, nesse caso, é restrita à indenização, pela via própria.
No caso, não há prova de que a Municipalidade tenha editado lei para a implementação de servidão, que tenha sido ajuizada demanda para a constituição de servidão com a oferta do preço, ou que tenha sido celebrado acordo entre os envolvidos para constituir a servidão administrativa, precedido de ato declaratório de utilidade pública.
Por certo, a inobservância das formalidades necessárias à constituição da servidão, se equipara à desapropriação indireta, ensejando indenização para reparação dos prejuízos e das restrições causadas ao contribuinte, pela limitação do uso de sua propriedade.
No presente caso, resta demonstrada a desapropriação indireta pelo ente público, cujo Laudo Pericial apurou que a área ocupada pelo canal do córrego “Patrimônio” foi de 975 m2 (fls. 266).
No tocante à indenização, saliento que a perícia judicial tem por objetivo determinar o valor da justa indenização do bem desapropriado, nos termos do art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal de 1988, e justa é aquela que utiliza dados atualizados para a avaliação do bem e leva em conta os efeitos da incidência da desapropriação sobre o total da área, mormente em casos como o destes autos em que a área expropriada não abarca completamente a propriedade do Recorrente, mas atinge direta e nocivamente parte remanescente do bem imóvel.
Como se sabe, nos termos da jurisprudência pátria, o valor da indenização pela área expropriada é o apurado pela perícia de avaliação e deve apontar que a referida desapropriação causou embaraços ao direito de propriedade dos expropriados.
Da análise do mencionado Laudo, constata-se que a perícia apenas consignou que a canalização do córrego compreendeu 11,79% da área total do imóvel do Recorrente, ou seja, 975 m2, não abarcando valor de avaliação do bem ou se, posteriormente a construção do canal ocorreu alguma desvalorização do imóvel e o Laudo também não foi impugnado pelas partes.
Além disso, a perícia consignou que não houve alteração no ciclo hidrológico do córrego, ou seja, não existia a ocorrência de enchentes ou alagamentos antes e pós construção da obra pública.
Veja trecho do laudo pericial, consignada na sentença, in verbis:

3. O imóvel possuía /possui área sujeita a enchente (fls. 13)? Em caso positivo, qual o percentual de área?
Resposta:
Não.
Observe-se que:
Antes da canalização do córrego, o imóvel do Autor (Requerente), não tinha inundação;
Após a canalização, o imóvel do Autor (Requerente), não está sujeito a enchente.
4. A atividade exercida pelo autor (olaria) influi para o aumento sujeita a enchente?
Resposta:
Não existe/existiu no imóvel do Autor (Requerente) área sujeita a enchentes.

Desse modo, entendo que, ainda que o Apelante defenda a inviabilidade da propriedade diante da existência de rede de esgoto que a divide em duas partes, o valor da justa indenização foi estabelecido pela MMa. Magistrada de Primeiro Grau com base em laudo pericial judicial confeccionado por perito idôneo e equidistante das partes, o qual, repisa-se, não foi impugnado.
Assim, ao meu ver, o valor fixado a título de danos materiais no caso está correto, já que baseado nos moldes do apurado em Laudo Pericial, até mesmo porque, não há provas dos efetivos prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel, ou seja, não restou evidenciado que houve esvaziamento do conteúdo econômico do bem a garantir a indenização sobre a totalidade do imóvel.
Ainda, a respeito da concessão da mencionada indenização referente a Canalização do Córrego do Patrimônio, este Sodalício já decidiu em caso semelhante que ela deve corresponder a quantia dos terrenos perdidos, ou seja, apenas ao montante desapropriado. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C DANOS MORAIS - OBRA DE CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM PROPRIEDADE PARTICULAR - PARCIALMENTE PROCEDENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO (ART. 1o, DECRETO No 20.910/32) - REJEIÇÃO POR SE TRATAR NA VERDADE DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NA QUAL A PRESCRIÇÃO É VINTENÁRIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E SÚMULA N° 119 DO STJ - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR SE TRATAR DE DUAS OBRAS DISTINTAS DAS QUAIS INSURGEM-SE OS AUTORES SOMENTE CONTRA A REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - DESCABIMENTO - OBRAS REALIZADAS EM DATAS DISTINTAS MAS QUE SE FUNDEM EM UMA SÓ - RESPONSABILIDADE RECONHECIDA - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS POR POSSUIR REGIME JURÍDICO IGUAL AO DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - PREVISÃO EXPRESSA DO ITEM 2.14.5, DA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNGC (PROVIMENTO N° 01/2007) - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) Demonstrado nos autos a responsabilidade da ré/apelante quanto ao evento danoso que resultou na desapropriação indireta ocorrida nos imóveis dos apelados, qual seja, a canalização da rede de esgoto do Córrego do Patrimônio, deve ser mantida sentença monocrática que a condenou ao pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das quantias correspondentes aos terrenos por eles perdidos. Sendo a ré/apelante uma autarquia municipal, consoante a Lei no 3.221, de 12-3-2000, faz ela jus a isenção do pagamento das custas processuais, nos exatos termos do item 2.14.5 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC (Provimento n° 01/2007). (N.U 0038588-21.2008.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2009, Publicado no DJE 19/03/2009). [Destaquei]

Por fim, registra-se que o valor da área desapropriada será devidamente apurado em liquidação de sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença de 1o Grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA